Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO DE AJUIZAMENTO FEITA PELO AUTOR. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. Ainda que a relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não seja de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais relativas à exigência do comportamento de acordo com a boa-fé, assim como em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum ( TJDFT, Acórdão 1737302, 3a Turma Cível, Rel Des Roberto Freitas Filho, Publ. no DJE : 10/08/2023)
3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
4. A questão alcança os critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.